Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712409-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda. contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a sua impugnação (autos no 0706392-93.2017.8.07.0018, ID no 227673821). 2. A agravante alega, em suma, que os cálculos do Distrito Federal não estariam corretos, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária, não permitindo que incida sobre o valor consolidado do débito, sob pena de configurar anatocismo. 3. Sustenta a necessidade de remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para apurar o valor efetivamente devido, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, permitindo o enriquecimento sem causa do agravado. 4. Defende que a penhora sobre o seu faturamento mensal não deve prevalecer, pois está enfrentando dificuldades financeiras e a medida constritiva prejudicará o regular desenvolvimento de suas atividades. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 70374475, págs. 1-4). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a condenação imposta à agravante na sentença de ID no 11866638, mantida pelo acórdão no 1255872 (ID no 86028124), estabeleceu os parâmetros de atualização dos valores devidos. 11. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram modificados no acórdão no 1603737: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o DO CPC. FAIXA INICIAL. EXCEDENTE. FAIXA SUBSEQUENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. 1. O título judicial objeto do cumprimento de sentença arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividido entre os advogados que representam os vencedores da lide. 2. Identificada a cobrança em valor superior ao efetivamente devido, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida e, como consequência, foram estabelecidos honorários advocatícios em favor dos advogados do executado, Distrito Federal. 3. Tratando-se de Fazenda Pública, deve ser observado o art. 85, §5o do CPC para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com a observância das faixas de condenação previstas nos incisos I a V do §3o do referido dispositivo legal. 4. Como consequência, até o limite de 200 salários-mínimos os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% e no máximo em 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §3o, inciso I) e, naquilo que exceder essa faixa inicial, entre 8% e 10% (CPC, art. 85, §3o, inciso II e §5o). 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1603737, 0711555-35.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022) 12. A decisão apenas aplicou o entendimento jurisprudencial sobre a controvérsia e destacou, de maneira adequada, a sucessão na aplicação de índices diversos a partir da Emenda Constitucional no 113/2021, não ensejando anatocismo, pois a aplicação da SELIC ocorre uma vez no período do inadimplemento. 13. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 14. A Resolução CNJ no 303/2019, ao dispor sobre a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais pertinentes no âmbito do Poder Judiciário, em seu artigo 22, §1o esclareceu que a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora deve ocorrer da forma prevista em seu art. 20. 15. Como consequência, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 (Resolução CNJ no 303/2019) até novembro de 2021 e os juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 16. A taxa SELIC incide a partir de dezembro de 2021 (9/12/2021) sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria excesso na apuração dos valores, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não foi identificado na origem, afastando o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 18. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 19. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. 20. Precedente desta Turma: Acórdão no 1952125, 0724148-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. 21. Apesar de alegar que a medida constritiva não deve prevalecer, pois o percentual determinado é elevado e poderá comprometer o regular desenvolvimento das suas atividades, a agravante deixou de apresentar elementos documentais que corroborem suas afirmações. 22. A questão, todavia, já foi atingida pela preclusão, pois a decisão que deferiu a medida foi proferida em 22/2/2022 (ID no 116668684), inviabilizando a rediscussão da matéria, sob pena de afronta ao devido processo legal. Logo, neste ponto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 24. Conheço, em parte, o agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO